Tribunal: TJMT
Processo: 1011471-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011471-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WELINGTON AMARANTE - CPF: 046.846.621-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO FUNDAMENTADO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ARESTOS DO STF - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - PRISÃO APÓS BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES E PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - JULGADOS DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

O fundado risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar. (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, se o paciente foi preso em flagrante
após ter sido
beneficiado com a substituição da custódia preventiva por outras medidas e durante cumprimento de pena em regime semiaberto,
que se
“reveste de relevante reprovabilidade”
(TJMT, RSE no 143169/2016).

A
“reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011471-18.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): WELINGTON AMARANTE

Vistos,

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELINGTON AMARANTE contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 262469), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, §4o, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o juiz da causa, ao indeferir as medidas
“cautelares diversas da prisão, se limitou a parafrasear, de forma genérica, a letra da lei, sem realizar nenhuma ponderação específica, lastreada em elementos concretos do caso, acerca da suficiência dessa ou daquela medida alternativa.”

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão por outras medidas cautelares (ID 44174971), com documentos (ID 44174975/ID 44174975).

O pedido liminar foi indeferido (ID 44266462).

O Juízo singular prestou informações

(ID 44887952).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Busca-se a substituição da constrição preventiva imposta ao paciente pelas medidas não prisionais do art. 319 do CPP - Liminar indeferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, em decorrência da evidente periculosidade do requerente, posto que é criminoso contumaz específico, sendo vezeiro na prática de crimes, eis que se dedica, profissionalmente, à prática delitos, em sua maioria contra o patrimônio, haja vista que ‘ostenta diversas anotações criminais, conforme antecedentes criminais acostado aos autos, o qual encontra-se respondendo a executivo de pena junto ao Juízo da 1a Vara Criminal desta comarca (0003355-37.2011.811.0006), possuindo várias condenações e procedimentos em trâmite dos quais a maioria refere-se a delitos contra o patrimônio’, de modo que a medida extrema se faz imprescindível para evitar a sua renitência criminosa (Enunciado Criminal no. 6) - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em virtude da periculosidade do(a) increpado(a), evidenciada pela sua contumácia delitiva - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - E mais, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa da postulante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do postulante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Pela denegação da ordem...”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 45288470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que este ostenta diversas anotações criminais, conforme antecedentes criminais acostado aos autos, o qual encontra-se respondendo a executivo de pena junto ao Juízo da 1a Vara Criminal desta comarca (0003355-37.2011.811.0006), possuindo várias condenações e procedimentos em trâmite dos quais a maioria refere-se a delitos contra o patrimônio, demonstrando sua contumácia delitiva, situação que afeta a ordem pública. [...]

Denote-se que o indiciado Welington Amarante demonstra reiterada prática delitiva, vez que possui instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, conforme já mencionado, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.[...]

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos. [...]

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública. [...]

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta do flagrado, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de WELINGTON AMARANTE [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 262469)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na sua reiteração delitiva do paciente, visto que possui 7 (sete) condenações definitivas por crimes patrimoniais [furtos e roubos] e responde a outras ações penais por dano e furtos qualificados supostamente praticados em 2017, 2018, 2019 e 2020 (
SEEU - Processo Executivo NU 0003355-37.2011.8.11.0006 - SIAP/Sistema
Primus
- Códigos 91784, 97936, 101299, 145924, 146267, 152446, 170988, 223362, 223281, 178071
, 154234, 248402, 260797 e 238617/Comarca Cáceres).

Com efeito, o fundado risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar. (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR)

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Nesse contexto, o Juízo singular entendeu que as medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas e proporcionais para inibir a conduta do paciente.

No caso, não se verifica que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante [no dia 26.5.2020],
após ter sido
beneficiado com a substituição da custódia preventiva por outras medidas em 23.3.2020 (Sistema
Primus
- Código 260797) e durante cumprimento de pena em regime semiaberto (https://seeu.pje.jus.br/NU 0003355-37.2011.8.11.0006),
que se
“reveste de relevante reprovabilidade”

(TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Ademais, a
“reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.7.2016).

Assim sendo, o pleito de substituição da custódia provisória por outras medidas afigura-se improcedente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020